Tribunal: STF
Processo: RE 1549450
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. v.v.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO – TEMA 1184, STF – EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE. 1- Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito. 2- Assim, fica demonstrado o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública, notadamente considerando que a municipalidade está envidando esforços para viabilizar a cobrança extrajudicial do crédito tributário. Nesse contexto, conforme item 3 da tese firmada no Tema 1184, STF, é possível a suspensão do feito executivo por prazo determinado para que o Município comprove a adoção de soluções extrajudiciais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir”. (eDOC 99, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 18 e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da Resolução 547/2024, ao argumento de que afronta o decidido no Tema 1.184 do STF. Sustenta-se que ela não possui força de lei ordinária, não se sobrepondo às normas do CPC e da Constituição Federal. 



    Argumenta-se que a competência do CNJ, como órgão administrativo integrante do Poder Judiciário nacional, limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário.



    Assevera-se que, ao decidir pela extinção das execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o CNJ tratou de matéria que compete exclusivamente ao Poder Legislativo.



    Defende-se o interesse de agir do ente público, pois a interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui ameaça ao pacto federativo.



    Aduz-se afronta ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de que a sentença somente reproduz o fundamento das decisões proferidas nas demais ações de execução, sem se atentar às peculiaridades da cada caso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Com relação ao mérito, a parte sustenta a inconstitucionalidade da Resolução 547/2024, ao argumento de que afronta o decidido no julgamento do tema 1.184 do STF. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.355.208 (Tema 1.184), no âmbito da repercussão geral, assentou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Eis a ementa desse precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos: 



    “In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal entendo pela inexistência do interesse de agir. O crédito a ser satisfeito na presente execução fiscal, não seria suficiente nem mesmo para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda. 



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo aos cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa. 



    Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00).



     Em razão do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução nº. 547 de 22/02/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo 0000732- 68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária do dia 20/02/2024. Dispõe a Resolução:



    (...)



    Vale ressaltar que a Fazenda Pública, a partir da tese firmada pelo Col. STF (Tema Repetitivo 77), pode se valer de meios extrajudiciais para a obtenção do crédito executado, já que naquela oportunidade a suprema corte reconheceu a possibilidade das Certidões de Dividas Ativas serem levadas a protesto na forma prevista pelo Parágrafo Único da Lei 9.492/97, in verbis: 



    (...)



    Para além, o Plenário do STF em julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC decidiu que a Justiça pode extinguir processos judiciais pelos quais o poder público cobra débitos, as chamadas execuções fiscais, quando o valor for baixo. Na avaliação dos ministros, essas execuções custam caro para o poder público e hoje há ferramentas mais eficazes e econômicas de cobrar dívidas de baixo valor dos contribuintes. 



    Para o c. STF, não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação. 



    No julgamento, o colegiado rejeitou recurso do Município de Pomerode (SC), que procurava reverter decisão da Justiça estadual que extinguiu a execução fiscal movida contra uma empresa de serviços elétricos. No caso, considerou-se que não compensava à Administração Pública acionar o Judiciário para cobrança de débito de baixo valor.



    Segue a tese da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC – TEMA 1.184: 



    Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Em observância ao Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ, apresenta-se legitima a extinção da execução fiscal pela ausência de interesse de agir, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), respeitada a competência constitucional de cada ente federado, ou seja, ausente legislação local sobre o valor ínfimo para o ajuizamento da execução fiscal adotar-se-á o valor estipulado na Resolução supratranscrita”. (eDOC 99, p. 5-8)



    De leitura do trecho acima, verifica-se, inicialmente, que o acórdão do Tribunal de origem decidiu a questão nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.184, no âmbito da repercussão geral.



    No mais, observo que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança, tendo em vista que, no caso, o valor a ser satisfeito na execução fiscal não seria suficiente para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda. 



    Nesses termos, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Hipossuficiência não comprovada. Súmula 279/STF. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1536579 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.04.2025 – grifo nosso)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Execução fiscal. Falecimento do contribuinte. Redirecionamento. Extinção da execução. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que manteve sentença de extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1514671 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente